Tribunal: TJDFT
Processo: 0752869-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. GASTOS VULTOSOS. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO AOS STANDARDS NORMALMENTE APLICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A assistência material devida pela companhia aérea em caso de atrasos e cancelamentos do voo confere ao passageiro o direito de indenizar-se de gastos com alimentação e hospedagem que atendam critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção às regras de experiência comum.
2. Desatende a ratio subjacente a esta ideia e impõe à companhia aérea ônus que extrapola a obrigação assumida a pretensão de indenização de gastos vultosos que em muito superam os standards normalmente adotados em casos análogos.
3. Nesse sentido, merece prestígio a sentença que – alinhada com a razoabilidade e a proporcionalidade inerentes a esse tipo de demanda - condenou a empresa aérea a pagar aos autores R$ 2.006,83 pelos danos materiais e R$ 12.000,00 pelos danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Voto em separado.
5. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.